Tribunal: TJMT
Processo: 1008771-29.2017.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008771-29.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 453.137.509-25 (APELADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), VALMIR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 453.137.509-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DA REQUERIDA.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – GRAVAME EM VEÍCULO IMPOSTO PELA PRÓPRIA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO NÃO APRESENTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – JUROS – RELAÇÃO NÃO CONTRATUAL – EVENTO DANOSO – MULTA – NÃO INCIDÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – MULTA QUE SERIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CONDENAÇÃO EM DESPESAS – POSSIBILIDADE – ART. 82, §2º, DO CPC – SENTENÇA CITRA PETITA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DOS PEDIDOS – ART. 1.013, §3º, III DO CPC – RELAÇÃO DECLARADA INEXISTENTE E IMPOSTA OBRIGAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME – SUCUMBÊNCIA REDIMENCIONADA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

1-
Como o gravame é de alienação fiduciária inserido pela própria requerida, certamente que é ela sim legítima passiva a estar na lide.

2-
“O registro de
gravame determinado pela instituição financeira após a transferência de propriedade do veículo, impedindo a impressão do documento de porte obrigatório pelo órgão competente, impossibilita o pleno exercício de propriedade, configurando o dano moral.”
(N.U 1000475-20.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

3-

“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

4- Em caso de relação não contratual,
“consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, estes devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça bem como do artigo 398 do Código Civil”
(N.U 1044407-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)
.

5-
“Doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que a multa cominatória tem natureza persuasória, ou seja, seu propósito é forçar o devedor a cumprir a ordem judicial, e não indenizatória como parece ser a razão para impulsionar de ofício o feito nesse sentido.”
(TJ-DF 07045121820208070000 - Segredo de Justiça 0704512-18.2020.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/07/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6- Acerca das despesas, possível a condenação, pois o art. 82, §2º, do CPC estabelece que
“A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”,
sendo que, nos termos do art. 84,
“As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha”.

7- Houve a procedência do pedido de compensação por dano moral, mas o juiz não declarou a inexistência da relação jurídica, bem como não confirmou a obrigação de fazer de baixa do gravame, todos pedidos na inicial.

8- O art. 1.013, §3º, III do CPC estabelece que,
“Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando [...] constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo”.

9- Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC,
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021